Tribunal: TJPA
Processo: 0817703-48.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817703-48.2024.8.14.0051

APELANTE: LARISSA DO NASCIMENTO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ré condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, consistente no transporte de substância entorpecente em ônibus intermunicipal, em companhia de filho menor. Sentença que fixou a pena-base acima do mínimo legal, afastou o tráfico privilegiado e negou a substituição da pena por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação discute: (i) a legalidade da fundamentação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) o cabimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) a possibilidade de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fundamentação da pena-base parcialmente inidônea, com valoração negativa indevida de vetores como conduta social, motivos, consequências e personalidade. Manutenção da valoração negativa apenas da culpabilidade em razão da quantidade significativa de droga.
4. Redução da pena-base para 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa.
5. Reconhecimento da atenuante da confissão, com limitação de sua eficácia à pena mínima legal, nos termos da Súmula nº 231/STJ, resultando na pena definitiva de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
6. Afastamento do tráfico privilegiado em razão de elementos concretos que demonstram dedicação a atividade criminosa e inserção em rede de distribuição de drogas.
7. Inviabilidade de fixação de regime mais brando e de substituição da pena por restritiva de direitos, diante do quantum da pena e dos requisitos legais do art. 44 do CPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base.

Tese de julgamento:
“1. A fixação da pena-base deve observar fundamentação idônea e individualizada dos vetores do art. 59 do CP, sendo vedada a exasperação com base em argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige prova inequívoca de que o agente não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, podendo ser afastada com base em elementos concretos como o
modus operandi
e a quantidade de droga.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “b”, § 3º, 44, 59, 65, IV, "d"; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 866640/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; Súmula nº 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LARISSA DO NASCIMENTO MIRANDA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que a condenou
à pena de

05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pelo crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.
(ID 29129164)

Consta da denúncia (ID 29129120) que:

“(...) no dia 12/09/2024, por volta das 14h30min, em via pública, mais especificamente em um ônibus da empresa COTAIT com destino à cidade de Uruará, no Bairro Cambuquira, em Santarém/PA, a ora denunciada
LARISSA DO NASCIMENTO MIRANDA
trazia consigo, tinha em depósito, vendia, entregava a consumo e/ou fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narrado na peça de inquirição, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar que estava de plantão recebeu informações da inteligência da PM, referentes a substância entorpecente que estaria sendo transportada em um ônibus de viagem da empresa COTAIT, que se destinava a cidade de Uruará. Ato contínuo, os policiais direcionaram-se ao Posto ATEM, localizado na BR 163, no Bairro Cambuquira , localidade onde ficaram esperando pelo referido ônibus passar, quando o transporte passou pelo Posto foi realizado o pedido de parada, e foi efetuada pelos policiais a verificação do veículo e malas, e posteriormente a identificação da proprietária da mala com entorpecentes encontrada no ônibus, como
LARISSA DO NASCIMENTO MIRANDA
, a qual confirmou que estava transportando drogas.

Em razão do recebimento de informações oriundos da Inteligência da Polícia Militar, como observado e relatado no depoimento dos policias (ID n° 127583209 – pág. 22 à 26), realizaram a abordagem no transporte de viagem e identificação de LARISSA DO NASCIMENTO MIRANDA, que levava consigo seu filho de 02 (dois) anos de idade
ISRAEL LORENZO DO NASCIMENTO
, em seguida procederam com a apreensão do celular desta e deram voz de prisão, oportunidade na qual encontraram em sua mala: 11 (onze) tabletes em formato retangular, contendo substância que aparentava ser entorpecente (Skank), e consigo um aparelho celular, marca APPLE IPHONE XR, na cor vermelha, IMEI 356455109335378, jóias tipo anel, sendo (04 quatro) anéis um par de brinco, um pingente de coração, um cordão, 02 (duas) pulseiras, todos de cor dourado, e a importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme indicado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n° 127583209 – pág. 5).

Segundo os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, LARISSA alegou que a quantia de droga que foi encontrada na mala a pertencia, no momento em que os policiais indagaram os passageiros, apresentou-se como sendo a dona da mala com os entorpecentes.

Por tratar-se de crime devidamente tipificado em lei, diligentemente a denunciada foi detida e conduzida para a Delegacia de Polícia local, visando a adoção das medidas cabíveis.

Ao ser interrogada perante Autoridade Policial, questionada em relação a substância entorpecente encontrada no interior de uma mala que é de sua propriedade, a depoente LARISSA declarou que optava por ficar em silêncio e falar somente em juízo.”

Nas
razões recursais
(ID 29129180), a Defesa pleiteia, em síntese, a
redução da pena-base
ao patamar mínimo legal, sob argumento de que as circunstâncias judiciais incorreram em motivação inidônea, porquanto nenhuma delas ultrapassou os previstos como inerentes ao tipo penal; o
reconhecimento
da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e consequente
fixação de regime inicial mais benéfico
, com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Em
contrarrazões
(ID 29129183), o Ministério Público Estadual de 1º Grau requer o improvimento do recurso de apelação criminal interposto, a fim de que seja integralmente mantido o r. decisum de primeiro grau.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
manifesta-se pelo
conhecimento
do recurso interposto pela ré
Larissa do Nascimento Miranda
, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, devendo ser alterada a fundamentação das circunstâncias judiciais negativas aplicadas na pena-base da apelante.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da dosimetria da pena.

1.1.
Redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Pugna a defesa pela
fixação da pena-base no mínimo legal,
sob argumento de que as circunstâncias judiciais incorreram em motivação inidônea, porquanto nenhuma delas ultrapassou os previstos como inerentes ao tipo penal

Inicialmente, destaca-se que o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena,
deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato
, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no
art. 59

do CPB
, a fim de aplicar uma reprimenda justa, fundamentada e proporcional, que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Nessa senda, mister se faz transcrever a decisão atacada, na parte que interessa, in
verbis
:

“Desta forma considerando que a acusada
LARISSA DO NASCIMENTO MIRANDA
restou condenada pelos delitos previstos no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, por isso, passo a fixar as suas penas por aludido delito penal nos seguintes termos em conformidade com o previsto nos artigos 59 e 68 do Código Penal:

A - DA

PENA BASE:
Considerando que a ré registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes
diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida
ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como
desfavorável
a ré; registra bons antecedentes criminais, sendo isso
favorável
a ré; apresenta conduta social anormal aceitando transportar considerável quantidade de entorpecente sendo isso
desfavorável
a ré; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com fatos criminosos, conforme certidão anexada ao caderno processual que atesta que ela se envolveu em outro delito após receber liberdade provisória nesse processo, sendo isso
desfavorável
a ré; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo
desfavoráveis
, posto que versa sobre o transporte de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré
.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES.
Sem nenhuma causa de aumento de pena
,
por outro lado, reconheço a existência da atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso IV, aliena d) mesmo perante a delegacia, e, assim retorno a sua pena para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA
. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D
–
DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006
. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena da ré
LARISSA DO NASCIMENTO MIRANDA
referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré
.”

Dessa maneira, necessário esclarecer que na
primeira fase
o Juízo de origem
valorou negativamente diversos vetores, tais como: a culpabilidade
, ao argumento de que a ré buscava prejudicar grande número de pessoas na sociedade com tráfico de grande quantidade de substância entorpecente;
conduta social,
tida como “anormal” por aceitar transportar considerável quantidade de entorpecente; a
personalidade
, por envolvimento com fatos criminosos, considerando que a ré responde por outros processos criminais; os
motivos, circunstâncias e consequências do crime,
afirmando que o transporte da substância visava obtenção de lucro fácil, comprometendo a segurança de toda a sociedade.

De fato, observa-se que o julgador primevo incorreu em
patente equívoco
ao ponderar algumas das referidas circunstâncias, por não utilizar fundamentação idônea apta a sustentar o
decisum
.

A
culpabilidade,
verifico que o Douto Juízo, apesar de não ter deixado explícito, valorou negativamente a referida circunstância em observação ao art. 42 da Lei 11.343/2006, que determina que deve ser observada a natureza e quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, além das circunstâncias já previstas no art. 59 do CPB, assim, mantenho a valoração negativa em razão da grande quantidade de drogas apreendida (12,550 kg de maconha).

A
conduta social
concerne ao comportamento no meio em que o réu vive, como suas relações familiares, laborais e de vizinhança, os quais, em análise, não são capazes de ser aferidos nos autos, assim, resta cristalino que a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo,
sobre a conduta da ré ser “anormal” por aceitar transportar entorpecentes, é inerente ao tipo penal.

Do mesmo modo o Juízo primevo valora negativamente os
motivos, circunstâncias e consequências do crime,
utilizando fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, porquanto a
obtenção do lucro fácil
e
degradação social
causada pelo tráfico de drogas não extrapola o resultado típico previsto.

Por fim, quanto a personalidade, igualmente não se delineiam fatos que justifiquem a exasperação, porquanto, o suposto “
envolvimento em outro delito após receber liberdade provisória
”
não foi comprovado
, considerando que a
certidão citada pelo Juízo primevo em sua sentença condenatória
(ID 29129047)
consta somente registro dos presentes autos
, qual seja, o
“procedimento nº 0817703-48.2024.8.14.0051 - AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE”
.

Desse modo,
impõe-se o decote das circunstâncias judiciais acima referidas como tendo fundamentação inidônea,
restando a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável
, razão pela qual,
utilizando aumento em fração em torno de 1/8 da pena mínima,
fixo a pena-base no
quantum
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

1.2.
Do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).
Fixação de regime inicial mais benéfico
.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

A defesa pleiteia, ainda, o
reconhecimento
da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e consequente
fixação de regime inicial mais benéfico
, com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Todavia, não se constata adequada a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, senão vejamos.

Não obstante a ré seja tecnicamente primária, há nos autos elementos que apontam
dedicação a atividades criminosas
, considerando a
quantidade da droga e o
modus operandi
empregado,
transporte intermunicipal do entorpecente (de Santarém/PA para Uruará/PA), revela que a apelante não praticou o delito de forma eventual ou isolada, mas insere-se em cadeia organizada de distribuição de drogas, atuando como transportadora de entorpecentes.

Além disso, ao aceitar transportar quantidade significativa de droga, a apelante assumiu risco considerável, evidenciando que não se trata de fato isolado, mas de atividade com finalidade lucrativa. A forma como o transporte foi realizado, em ônibus intermunicipal e com acondicionamento profissional do entorpecente, também revela planejamento e integração a uma rede criminosa. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE FUNDADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de Oscar Paulo Mejia, condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06), à pena de 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, e 647 dias-multa. A defesa alega desproporcionalidade no aumento da pena-base e a negativa indevida do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se houve ilegalidade no aumento da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (7,4 kg de cocaína); e (ii) se a negativa da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado ( § 4º do art. 33 da Lei de Drogas) foi devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A exasperação da pena-base foi considerada proporcional e razoável, fundamentada na elevada quantidade de droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06. A jurisprudência do STJ admite que a quantidade e a natureza do entorpecente sejam utilizadas para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, não havendo critério matemático rígido para o cálculo do aumento.
4. A negativa da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente fundamentada pelo Tribunal de origem, com base em elementos concretos que indicam o envolvimento do réu com organização criminosa, em função do modus operandi sofisticado e a grande quantidade de droga transportada, sendo idônea a justificativa para o afastamento do privilégio.
5. Não há bis in idem na utilização da quantidade de droga tanto para aumentar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado, pois o afastamento do benefício considerou, além da quantidade de droga, o envolvimento do réu com organização criminosa. 6. A análise do pleito da defesa demandaria reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (STJ - AgRg no HC: 866640 MS 2023/0397816-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

GRIFEI

Ressalte-se que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado não se fundamenta unicamente na quantidade de droga,
mas no conjunto probatório que revela organização logística e inserção em cadeia de distribuição.

Ademais, o fato de a apelante ter efetuado o transporte da droga acompanhada de seu filho menor de idade, então com 02 anos, indica inserção em contexto delitivo mais amplo e habitualidade na prática criminosa, pois demonstra conhecimento da dinâmica do tráfico, disposição para assumir riscos em troca de vantagem econômica e naturalização da atividade ilícita. Embora reprovável sob o ponto de vista ético e social, tal circunstância, isoladamente, não seria suficiente para afastar o privilégio, entretanto, somada ao transporte intermunicipal, acondicionamento profissional e quantidade expressiva de droga,
reforça o juízo de dedicação a atividades criminosas.

Portanto, não se encontram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual deve ser negado o pleito defensivo.

Diante do exposto, passo ao
redimensionamento da dosimetria
, considerando a fundamentação acima exposta.

Inicialmente, em
consideração à
pena-base
fixada
nesta Instância Superior
no
quantum
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, mantenho o reconhecimento da ausência de agravantes e a incidência da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inc. IV, alínea “d”, do CPB, restando a
pena intermediária
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, em respeito as limitações impostas pelo entendimento Sumular 231 do STJ, a qual dispõe que não é possível atenuar a pena aquém do patamar mínimo legal.

Quanto à
terceira fase
, ausentes causas de aumento e não reconhecidas causas de diminuição da pena, fixo como
PENA DEFINITIVA
à reprimenda de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto
.

Ademais, em respeito ao princípio da isonomia, individualização da pena e a sua correta aplicação, verifico que não é possível acolher o pedido quanto à reforma da decisão para
início do cumprimento da pena em

regime aberto
e consequente
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, em função da
ausência de preenchimento dos requisitos legais
, senão vejamos.

A apelante restou condenada pela prática de tráfico de drogas à
pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão
, e, de acordo com os ditames legais que regem a matéria elencados no art. 33 § 2º, “b” e § 3º, do CPB, bem como considerando que a ré não é reincidente e o
quantum
obtido na pena final, o regime inicial de cumprimento deve, necessariamente, ser o
SEMIABERTO
.

Do mesmo modo, quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
a apelante não preenche as formalidades legais, na forma do art. 44, incs. I, II e III, do CPB, que define a necessidade de
a pena não ser superior a 04 (quatro) anos
, o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça e a não haver reincidência.

No caso em tela, como anteriormente citado,
à pena definitiva fixada em sentença foi de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Sendo assim, resta evidente o não atendimento das exigências legais para acolher os pedidos formulados, que somente seriam cabíveis caso fosse acolhido o pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o que não ocorre no caso concreto.

Dou por prequestionadas todas as matérias suscitadas pela defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a
pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, mantendo, todavia, o reconhecimento da atenuante da confissão, com a redução da reprimenda para o mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tornando-a definitiva
nesse patamar, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, preservando-se, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026